Tribunal: TJSP
Processo: 2005020-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2005020-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante GUILHERME
OLIVEIRA NUNES e Paciente JEFFERSON CANUTO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2005020-40.2020.8.26.0000 -Voto no 44.769
2
Habeas Corpus no 2005020-40.2020.8.26.0000
Comarca de Santos
Impetrante: bel. Guilherme Oliveira Nunes
Paciente: Jefferson Canuto da Silva
Voto no 44.769
1. Em favor de Jefferson Canuto da Silva, a bel. Guilherme Oliveira Nunes
impetrou o presente habeas corpus postulando, sob alegação de constrangimento ilegal, a
concessão da ordem para sua imediata libertação.
Alega, para tanto, que o paciente, preso em flagrante acusado de roubo
majorado, merece responder ao processo em liberdade, a uma porque os fatos não
aconteceram conforme narrados nos autos. O paciente e o corréu teriam tido um desacordo
comercial com a suposta vítima. A duas porque a decisão que converteu o flagrante em
preventiva está genericamente fundamentada, baseada apenas na gravidade abstrata do
delito; a três porque ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eis que se
trata de paciente primário com bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito.
Argumenta que, caso solto, o paciente não colocará em risco a ordem pública ou
econômica, a instrução processual ou a aplicação da lei penal. Assim, evidente o
constrangimento ilegal imposto ao paciente, o qual deverá ser sanado por este writ (fls.
01/16).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 17/121) e indeferida
a liminar pleiteada (fls. 123), prestou informações a d. autoridade coatora Juízo de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2005020-40.2020.8.26.0000 -Voto no 44.769
3
da 4a Vara da Comarca de Santos (fls. 126/127).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação (fls.
130/132).
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
“Consta dos autos do incluso inquérito policial que no dia 01 de janeiro de
2020, às 7h30min, na rua Tenente Américo Moreti, em Santos - SP, JONATAS
LUCAS MATIAS COSTA, qualificado a fls.12 e JEFFERSON CANUTO DA
SILVA, qualificado a fls. 143 agindo em concurso de agentes e com unidade de
desígnios, mediante violência contra a vítima Benito Rega, tentaram subtrair,
para proveito comum dinheiro e telefone celular pertencentes à vítima.
Segundo foi apurado, a vítima é motorista do aplicativo Uber e, no dia dos
fatos havia acabado uma corrida e foi parado pelos denunciados e mais um
indivíduo. Eles contrataram uma corrida para levar um deles na rua Vahia de
Abreu e os denunciados em São Vicente.
A vítima iniciou a corrida e deixou o indivíduo na rua Vahia de Abreu.
Após, estando os denunciados no carro, a vítima parou em dado momento e um
dos denunciados o agarrou pelo pescoço, anunciando o assalto. A vítima, vendo
que eles não estavam armados, conseguiu se desvencilhar e saiu do carro,
gritando por socorro. Os denunciados também saíram do carro, levando o
celular do aplicativo.
A vítima voltou ao veículo, que ainda estava ligado, e saiu no encalço dos
denunciados. Pediu ajuda a populares que acionaram a polícia. Em dado
momento, um motoqueiro entregou-lhe o celular subtraído pelos denunciados.
A polícia chegou ao local e acabou por conseguir deter os denunciados”.
A ordem não merece concessão, eis que incabível a revogação da prisão
preventiva do paciente ou a sua substituição por medida cautelar diversa.
Inicialmente, eventuais argumentos sobre a suposta inocência do paciente
não teria o paciente participado da ação criminosa por serem matéria de mérito, carente
de produção de provas, não podem ser aqui apreciados, vez que não comporta o habeas
corpus largueza necessária para tal.
Logo, aguarda-se que tal aferição seja realizada nos autos do processo
principal, em que as partes poderão usar de todos os meios de prova admitidos a fim de
formar o livre convencimento do juízo.
Repisa-se: o remédio heroico é imprestável para o exame detalhado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2005020-40.2020.8.26.0000 -Voto no 44.769
4
aprofundado de provas e só tem lugar nas hipóteses de direito líquido e certo, o que não
ocorre in casu.
De outra banda, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da
Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é liberdade e a
exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir
decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da
medida.
Esta orientação é ratificada pelas modificações operadas no Código de
Processo Penal no que se refere à prisão processual. De acordo com as alterações realizadas
pela Lei no 12.403, de 4.5.2011, em vigor desde 5.7.2011, a prisão preventiva será
determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 282,
§ 6o, do CPP).
Desta forma, restou patente que a prisão preventiva funciona como a ultima
ratio na proteção da sociedade e do processo, somente sendo decretada quando
concretamente demonstrados os requisitos de cautelaridade, o que ocorre no presente caso.
Conforme disposição do art. 312, última parte, do CPP, estão presentes os
pressupostos da prisão processual, pois há nos autos relevantes indícios de autoria e prova
da materialidade delitiva, pela prova até então coligida, em especial a sua prisão em
flagrante e o reconhecimento efetuado pela vítima.
Somado a isso, evidente que a liberdade do paciente oferece risco concreto à
ordem pública.
Com efeito, além da gravidade do delito, a ação delituosa foi praticada
durante a noite, mediante violência física e grave ameaça e em concurso de pessoas.
Ademais, o crime praticado é crime gravíssimo. Tais circunstâncias denotam que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2005020-40.2020.8.26.0000 -Voto no 44.769
5
paciente ostenta periculosidade acima da média e que, em liberdade, poderá colocar em
risco a ordem pública. Além disso, a impetração não trouxe nenhum elemento que pudesse
enfraquecer os fortes elementos justificantes da prisão processual do paciente.
Cumpre consignar, ainda, que o crime pelo qual está sendo processado o
paciente vem causando considerável temor junto à população, fator que não pode ser
desprezado, mas considerado no conjunto com as demais circunstâncias elencadas.
Nestes casos, a manutenção da prisão preventiva é de rigor, orientação
perfilhada, inclusive, pelo e. Superior Tribunal de Justiça:
CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO.
HC
CONTRA
DECISÃO
INDEFERITÓRIA DE LIMINAR. SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO. HC
SUBSTITUTIVO DE RHC. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE
PROVISÓRIA.
INDEFERIMENTO.
MODUS
OPERANDI.
CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS
DA
PRÁTICA
DELITIVA.
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
LEGALIDADE
DA
CUSTÓDIA.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADO.
ORDEM
DENEGADA.
I. Em que pese a impetração se voltar contra decisão indeferitória de liminar,
verificada a superveniência de acórdão, conhece-se do habeas corpus com
substitutivo de recurso ordinário. Precedentes.
II. O modus operandi da eventual prática delituosa empreendida, em tese, pelo
paciente obsta a revogação da segregação cautelar para a garantia da ordem
pública.
III. Consoante a jurisprudência uníssona desta Corte, eventuais condições
favoráveis dos agentes, como primariedade e bons antecedentes, não são
garantidoras de direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos dos
autos recomendam a custódia preventiva.
IV. Havendo elementos hábeis a justificar a prisão do paciente, não há
ilegalidade na decretação de sua custódia, tampouco no acórdão confirmatório
da segregação, pois a fundamentação encontra amparo nos termos do art. 312 do
Código de Processo Penal e na jurisprudência dominante.
V. Ordem denegada.
STJ HC no 178.711 SP Rel. Min. Gilson Dipp, participando os Sr. Min.
Laurita Vaz, Napoleão Nunes Maia Filho e Adilson Vieira Macabu (des. conv.
TJRJ) 5a T. v.u. j. 05.04.2011 publ. in DJe 14.04.2011.
Neste passo, a presença dos predicados minimamente necessários para
obtenção da liberdade provisória não se presta para alcançar o fim que se espera deste writ,
já que não suplantam a necessidade da custódia provisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2005020-40.2020.8.26.0000 -Voto no 44.769
6
Destarte, foi justificadamente decretada a prisão preventiva e as razões de
convencimento do d. magistrado permanecem válidas, não se constatando o alegado
constrangimento ilegal.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
laip